Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006874-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), CLELIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 002.829.951-53 (AGRAVANTE), NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S.A. - CNPJ: 35.370.407/0002-76 (AGRAVADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ARRESTO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Ao revés do entendimento consignado pelo Juízo
a quo
, a busca de bens e ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui instrumento de celeridadae e efetividade do processo executivo.

II - Demonstrada a aparência do direito alegado e o perigo da demora, impõe-se o deferimento da medida cautelar de bloqueio de numerários para garantir o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLELIO CESAR DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória c/c Medida Cautelar de Urgência, de no 1000484-13.2022.8.11.0012, ajuizada em face de
NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S/A
, indeferiu o pedido de medida cautelar de urgência consistente na realização de penhora de ativos financeiros nas contas bancárias da agravada, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 230.381,73 (duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).

Para tanto, aduz a agravante, que a efetivação da penhora tem o objetivo de garantir o recebimento do seu crédito, uma vez que a empresa agravada está com várias dívidas no mercado, inclusive com mais de 200 ações ajuizadas em seu desfavor.

Fala que, se mantida a decisão agravada, corre um sério risco de sofrer prejuízos, haja vista o iminente perigo da agravada entrar em recuperação judicial.

Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 125196180)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (133297695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos agravados – ativos financeiros - mediante convênio SISBAJUD.

Ocorre que, ao revés do entendimento consignado pelo Juízo
a quo
, a busca de bens e ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui instrumento de celeridadae e efetividade do processo executivo.

Na espécie, embora ainda pendente a citação da empresa requerida, é de se ver que inexiste óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico, ainda mais quando em vista o risco de frustração da execução.

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO -
DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD
.
É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora
”
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018)

Este também é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
POSSIBILIDADE DO ARRESTO PREVISTO NA REGRA DO ART. 830 DO CPC - ATIVOS FINANCEIROS - BACENJUD NAS CONTAS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR - ANTES DA CITAÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser possível o deferimento do pedido de arresto ou pré-penhora, via Bacenjud, de ativos financeiros, nas contas de titularidade do devedor, mesmo antes da citação”
.
(N.U 1004897-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS - PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE CRÉDITO DO RÉU – INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO CONHECIMENTO - APARÊNCIA DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

(...)
Demonstrada a aparência do direito alegado e o perigo da demora, impõe-se o deferimento da medida cautelar de bloqueio de numerários para garantir o resultado útil se procedente o pedido.
(N.U 0001132-40.2010.8.11.0041, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 18/12/2012)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o arresto de valores por meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022